Tribunal: TJMT
Processo: 0006624-40.2015.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006624-40.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PENIEL LTDA - CNPJ: 04.843.781/0001-37 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NAS DUAS AÇÕES. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. ADEQUAÇÃO AO LIMITE LEGAL. REDUÇÃO DA VERBA FIXADA NA EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que, ao extinguir a Ação de Execução em razão da procedência dos Embargos à Execução, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, resultando, com os 11% arbitrados nos embargos, em 21% de verba honorária global.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios tanto na Ação de Execução quanto nos Embargos à Execução, e, em caso positivo, se o somatório das verbas ultrapassa o limite legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a autonomia relativa entre a Ação de Execução e os Embargos à Execução para fins de fixação de honorários advocatícios, admitindo-se a cumulação desde que não excedido o teto de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC.

4. Assim, cabível a fixação dos honorários advocatícios. No entanto, a sentença recorrida fixou honorários em 10% na ação executiva, enquanto os embargos à execução, julgados improcedentes, já haviam ensejado a fixação de verba honorária de 11% em favor da mesma parte vencedora, totalizando 21%.

5. Logo, ainda que seja legítima a fixação de honorários nas duas ações, impõe-se a redução do percentual arbitrado na Ação de Execução para 9%, de modo a compatibilizar a cumulação com o limite legal de 20%.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios da Ação de Execução para 9% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de
TRANSPORTADORA PENIEL LTDA
.

A sentença

julgou extinta a execução com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0004580-77.2017.8.11.0040, bem como condenou a Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Apelante sustenta a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na Ação de Execução, uma vez que já houve condenação ao pagamento de tal verba nos autos dos Embargos à Execução. Argumenta que a defesa da Executada se esgotou no âmbito dos embargos do devedor, sendo a extinção da execução mera consequência do julgamento daqueles, não havendo justificativa para nova fixação de honorários advocatícios.

Assim, requer o provimento do apelo para afastar a condenação em verba honorária. Subsidiariamente, com base no princípio da eventualidade, caso seja mantida a condenação em honorários sucumbenciais, requer que seja observado o limite legal previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando a cumulação com os honorários já fixados nos embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (ID 285300859), onde sustenta ser possível a fixação de honorários advocatícios tanto nos embargos à execução quanto na execução, por se tratarem de ações autônomas. Fundamenta sua argumentação em julgados do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de cumulação de honorários nestas situações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a definir se é possível a fixação de honorários advocatícios na Ação de Execução que foi extinta em virtude da procedência dos Embargos à Execução, considerando que já houve condenação ao pagamento de verba honorária na defesa do devedor.

Os Embargos à Execução, consoante pacífica doutrina e jurisprudência, constituem ação autônoma de conhecimento, com natureza incidental, por meio da qual o executado exerce seu direito de defesa em face da pretensão executiva. Apesar de incidental, os embargos possuem caráter autônomo em relação à Ação de Execução, com pedidos próprios, tramitação em autos apartados e decisão específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, por se tratarem de ações autônomas, é possível a fixação de honorários advocatícios tanto na Ação de Execução quanto nos Embargos à Execução, desde que, a soma das verbas, não ultrapassem o percentual de 20% (vinte por cento) previsto no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. 1.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECEDENTES
. 2. ADEQUAÇÃO AO MAIS RECENTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3.APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019),
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que os embargos do devedor tratam de verdadeira ação de conhecimento incidental à execução e que, por cuidarem de processos distintos, devem ser fixados honorários advocatícios em cada uma das ações de forma autônoma
, não se permitindo a compensação dos honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. 2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pela agravante. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

- destaquei.

PROCESSUAL CIVIL (CPC DE 1973). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. CUMULAÇÃO. LIMITES. POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO.
SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. SOLUÇÕES DIFERENTES E HARMÔNICAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No acórdão ora embargado, sob a égide do CPC de 1973, a Sexta Turma negou provimento ao recurso do exequente, confirmando o aresto recorrido sob o fundamento de que, "conquanto se admita a fixação dos honorários advocatícios de forma cumulativa, tanto na execução como nos embargos, a orientação firmada por esta Corte é pela possibilidade, também, de fixação definitiva da referida verba na sentença dos embargos à execução, com a única exigência de que o valor a ser fixado atenda, nesse caso, a ambas as ações. Ademais, inexiste controvérsia acerca do entendimento já mencionado de que a autonomia dos processos de execução e de embargos à execução não é absoluta, diante da possibilidade de desconstituição do título exequendo, o que consequentemente será causa de alteração da verba honorária" ( AgRg no REsp 1.165.291/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe de 11/09/2015).
2. No paradigma, também sob o pálio do CPC de 1973, a Segunda Turma, examinando situação semelhante, mas inversa à do recurso ora embargado, negou provimento ao recurso especial da autarquia executada, o qual visava restringir a verba sucumbencial, pretendendo condenação única nos honorários advocatícios sucumbenciais para a execução da sentença da ação coletiva e para os embargos à execução. Com isso, a Turma confirmou o aresto recorrido, afastando a obrigatória "substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos", desde que a soma observasse o limite de 20% da condenação
(REsp 1.307.172/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/8/2012). 3. Portanto, não há divergência de entendimentos entre os julgados comparados, que, examinando situações assemelhadas, porém inversas, deram diferentes soluções para os respectivos casos, inexistindo, porém, incompatibilidade entre as decisões. 4. Ambos os acórdãos seguem a mesma orientação recentemente adotada pela Corte Especial, no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, quando firmada a seguinte tese: "os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do cpc/1973" ( REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019). 5. Não há, portanto, colisão entre a orientação que possibilita a cumulação dos honorários sucumbenciais da execução com os dos embargos, estabelecendo-os separadamente, e a que possibilita a fixação de verba advocatícia única, englobando tanto o feito executivo como o da ação incidental, desde que, em ambas as hipóteses, o montante decretado atenda a ambas as ações e aos percentuais e limites previstos no § 3o do art. 20 do CPC de 1973. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EREsp 1165291/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021, DJe 22/03/2021)

- destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 345/STJ. EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÕES AUTÔNOMAS. VERBA HONORÁRIA. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS VERBAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL (20%). ART. 20, § 3o, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas" (Súmula n. 345/STJ). 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos.
Contudo, a soma das duas parcelas não pode ultrapassar o teto máximo de 20% previsto no art. 20, § 3o, do CPC.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1173923 PR 2009/0248024-9, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2013) – destaquei.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade no arbitramento de verba honorária na ação executiva e nos embargos de devedor, como ocorreu, sendo indevida a reforma da sentença para extirpar os honorários sucumbenciais.

Registra-se que na sentença proferida nos Embargos à Execução no 0004580-77.2017.8.11.0040, assim como no julgamento do Recurso de Apelação que a manteve, não restou decidido que os honorários ali fixados também se referia aos honorários da ação executiva, ora em análise.

No entanto, verifica-se que nos Embargos à Execução os honorários foram fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa por esta Egrégia Corte, ao

desprover o apelo, veja (ID 178892059 daqueles autos):

“(...)
Assim, os embargos devem ser acolhidos, extinguindo-se a execução na forma como fundamentada a sentença combatida.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
(...)
” – sic com destaques.

Por sua vez, na sentença combatida o juízo
a quo
fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Somados, atingem o percentual de 21% (vinte e um por cento), ultrapassando o limite máximo estabelecido no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Assim, embora seja correta a fixação de honorários advocatícios na ação de execução, mesmo diante da fixação nos embargos do devedor, faz-se necessário ajustar o percentual para que o somatório não ultrapasse o limite legal de 20% (vinte por cento).

Dessa forma, e em consonância com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a redução dos honorários advocatícios da presente Ação de Execução para 9% (nove por cento), de modo a respeitar o limite máximo estabelecido em lei.

Nesse sentido também já decidiu esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - CABIMENTO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Os honorários advocatícios fixados apenas para os Embargos à Execução, ação autônoma que é, não suprem a fixação de honorários advocatícios para a Execução, a não ser que o arbitramento apenas em um dos processos, atenda, conjuntamente e claramente, as duas ações.
(TJ-MT - AC: 00147747520138110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Por consequência, incabível a majoração da verba honorária em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025